Tribunal: TJDFT
Processo: 0750114-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA BRANCA. OPERAÇÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE. BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE FACA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM PESSOAL. FISHING EXPEDITION. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. ILICITUDADE DAS PROVAS. NULIDADE DO PROCESSO. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O art. 244 do Código de Processo Penal define que: “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.
2. Ausente notícia concreta de ocorrência de qualquer crime no local e que o paciente não estava se comportando de maneira suspeita, pois apenas estava sentado, consumindo bebida alcoólica no bar, estabelecimento comercial que alvo da operação de fiscalização, conclui-se que não sobressaíam motivos formais que justificassem extrapolar a fiscalização do estabelecimento para a busca pessoal no paciente.
3. O simples fato de determinar que todos os presentes no local ficassem em pé contra a parede, indistintamente, vulgo baculejo, já configura violação aos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e à liberdade (art. 5o, caput, e X, da CF), não sendo a apreensão posterior de arma branca (faca), a qual apenas foi visualizada pelo policial quando o paciente se colocou contra a parede, capaz de convalidar a ilegalidade prévia.
4. A suspeita acerca da existência de objeto ilícito deveria ter precedido o momento em que o policial determinou que o paciente se levantasse e ficasse contra a parede.
5. Considerando que a prova da contravenção penal de portar arma branca foi obtida de modo ilegal, estando, assim, eivada de nulidade insanável, consequentemente, a própria demonstração da materialidade e da autoria está viciada, o que impõe a declaração de nulidade do processo e absolvição do paciente pela prática da infração penal prevista no art. 19 da LCP.
6. Ordem concedida.